Tribunal: TJDFT
Processo: 0705666-25.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS EM CONTA POUPANÇA. COMPRAS REALIZADAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, COM EVIDENTE QUEBRA DE PERFIL: FORTUITO INTERNO. CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (LEI 8.078/90, ARTIGO 14). IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA DO RESPECTIVO DANO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) em 1o.3.2021, o requerente constatou a realização de débitos em sua conta poupança nos valores de R$ 500,00 (quinhentos reais), R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 900,00 (novecentos reais), os quais não teria reconhecido; (b) sem resolução do pleito de restituição pela via extrajudicial, o consumidor ajuizou a presente ação, com vistas à condenação da parte requerida à reparação dos danos materiais e morais; (c) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência (condenação à restituição de R$ 2.400,00).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
III. A par da verossimilhança das alegações do requerente, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII).
IV. Com efeito, ela não comprovou que os débitos lançados na conta poupança do requerente (ID 30798066 e 30798067) teriam sido efetivamente realizadas pelo requerente (ou à sua ordem), tampouco, diante da aparente quebra de perfil do consumidor, que teria adotado os mecanismos básicos de segurança a evitar fraudes ou minorar eventuais prejuízos. Registra-se, outrossim, que a prova subjetiva, fundamentada nos depoimentos da parte requerente e dos sócios do estabelecimento em que as supostas compras teriam sido realizadas, comprova que a fisionomia do requerente não foi reconhecida pelos proprietários daquele comércio, que existe há 10 (dez) anos (IDs 30798277 a 30798278).
V. Não fosse isso o suficiente, como bem pontuado em sentença, “a mera alegação da ocorrência de depósitos no montante de R$ 2.400,00, por óbvio, não se mostra suficiente para afastar a hipótese de fraude por terceiro, especialmente diante da ausência de comprovação de que o autor teria realizado os referidos débitos, conforme se depreende da prova oral produzida em Juízo”.
VI. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).
VII. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II).
VIII. Configurada a falha na prestação do serviço a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela reparação dos danos experimentados pela parte consumidora (CDC, art. 7o e14). Por consectário, irretocável, a sentença ora revista (condenação ao pagamento da quantia de R$ 2.400,00).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).